Tribunal: TJES
Processo: 5000597-84.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2020-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000597-84.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA CLEMENCIA RODRIGUES GUIMARAES
AGRAVADO: ADRIANA CANDATTEN
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000597-84.2020.8.08.0000;

AGVTE(S): MARIA CLEMENCIA RODRIGUES GUIMARAES;

AGDO(S): ADRIANA CANDATTEN;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
MARIA CLEMENCIA RODRIGUES GUIMARAES
, no intuito de reformar a decisão constante no Id nº 417652 – pg. 03/05, proferida no curso da
Ação de Obrigação de Reintegração de Posse sob o rito Especial com Pedido Liminar Inaudita Altera Pars
de origem

(Proc. nº 0003681-34.2020.8.08.0048), movido em face de
ADRIANA CANDATTEN
, a qual indeferiu o pleito liminar de reintegração de posse do veículo HYUNDAI CRETA placa QRC 9329.

Em seu arrazoado recursal a Recorrente pontuou que o Magistrado
a quo
indeferiu o pleito liminar de reintegração de posse do veículo HYUNDAI CRETA, placa QRC 9329, todavia, esclarece que a Recorrida estaria exercendo a posse injusta sobre o referido bem, pois informa ser avó Adriana Rodrigues, proprietária do veículo, sendo sua única herdeira, tendo adquirido a posse indireta de forma imediata e automática em virtude do direito de saisine, motivo pelo qual deve ser imediatamente reintegrada na posse do mesmo.

No id. 456307 restou indeferido o pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal, tendo a parte Recorrente apresentado Agravo Interno no id. 472306.

A Agravada não integralizou a relação jurídica processual nos autos de origem, motivo pelo qual resta dispensada a intimação da mesma para apresentar contrarrazões ao recurso.

Em síntese, é o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 06 de outubro de 2020.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000597-84.2020.8.08.0000;

AGVTE(S): MARIA CLEMENCIA RODRIGUES GUIMARAES;

AGDO(S): ADRIANA CANDATTEN;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
MARIA CLEMENCIA RODRIGUES GUIMARAES
, no intuito de reformar a decisão constante no Id nº 417652 – pg. 03/05, proferida no curso da
Ação de Obrigação de Reintegração de Posse sob o rito Especial com Pedido Liminar Inaudita Altera Pars
de origem

(Proc. nº 0003681-34.2020.8.08.0048), movido em face de
ADRIANA CANDATTEN
, a qual indeferiu o pleito liminar de reintegração de posse do veículo HYUNDAI CRETA placa QRC 9329.

Em seu arrazoado recursal a Recorrente pontuou que o Magistrado
a quo
indeferiu o pleito liminar de reintegração de posse do veículo HYUNDAI CRETA, placa QRC 9329, todavia, esclarece que a Recorrida estaria exercendo a posse injusta sobre o referido bem, pois informa ser sua avó Adriana Rodrigues, proprietária do veículo, sendo sua única herdeira, tendo adquirido a posse indireta de forma imediata e automática em virtude do direito de saisine, motivo pelo qual deve ser imediatamente reintegrada na posse do mesmo.

Pois bem.
Em que pese a irresignação da parte Recorrente, tenho que não se verifica, neste expediente de cognição sumária, o necessário
fumus boni iuris
(probabilidade do direito alegado) apto a ensejar o pretenso provimento do recurso.

Isso porque o pleito de devolução do referido veículo automotor já foi objeto da ação nº 0000951-84.2019.8.08.0048 (Id. nº 414189), tendo o Magistrado condutor daquele feito deferido inicialmente apenas o pleito de
“inserção de restrição judicial, impedindo a transferência a terceiros, por meio de convênio Renajud, do veículo HYUNDAI CRETA 16A PULSE, placa QRC 9329, RENAVAM 01166503698”
mantendo, todavia, após cognição exauriente, a rejeição do pleito de devolução do veículo, sob o argumento de que sobre ele, além da discussão quanto ao direito sucessório alegado, pende verificação quanto à legalidade ou não de uma suposta transmissão de titularidade promovida por Géssica Adriana Dantas Dalcol, estranha à lide.

Vejamos (Id. nº 417585):

“Acerca do veículo automotor, é imprescindível tecer algumas digressões.

O referido bem está registrado junto ao órgão estadual de trânsito em nome da inventariada e, até quando da concessão da liminar, não pairava qualquer dúvida sobre sua condição de componente do acervo.

Por essa razão, foi concedida a medida cautelar referente à indisponibilidade via Renajud.

Não obstante tal fato, é importante registrar que a falecida outorgou instrumento de mandato a Géssica Adriana Dantas Dalcol, dando-lhe poderes para a prática de diversos atos da vida civil.

A mandatária, antes do passamento da mandante, preencheu o documento de transferência de veículo e, representando a inventariada, pretendeu transferir o veículo para si.

O referido negócio é questionado pela autora, que menciona estarem as partes em conluio. Por outro vértice, a ré defende a higidez da transação.

Conforme se observa, há imperiosa necessidade de se resolver essa questão para o deslinde do inventário, sobretudo porque, sendo reconhecida a validade, o bem deixará de integrar o acervo e o juízo orfanológico será incompetente para exarar qualquer medida constritiva sobre o mesmo.

Na esteira do art. 2.021, do Código Civil, reputa-se o bem como litigioso e, portanto, determina-se que seja ele decotado do inventário e a controvérsia dirimida nas vias ordinárias, ante ao juízo competente”.

Conforme podemos observar, mostra-se incipiente o direito alegado pela Recorrente, porquanto pende análise jurídica acerca da eventual transmissão do veículo
sub examine
para outrem, de modo que o mesmo poderia estar excluído do inventário, havendo registro, ainda, na citada sentença constante no Id nº 417585, acerca de uma discussão no sentido de que a Recorrida seria uma suposta companheira da
de cujus,
com eventuais direitos sucessórios, questão ainda não demonstrada como dirimida em eventual ação própria, circunstância que desaconselha, por ora, a determinação de entrega do veículo em favor da Agravante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a decisão vergastada que indeferiu o pleito de reintegração de posse em favor da Recorrente
.

Com o julgamento colegiado do presente recurso, resta prejudicada a análise do Agravo Interno interposto no Id. 472306.

Nesse sentido:

49799459 - DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO LIMINAR. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS. PERICULUM IN MORA NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. [...] lV.
O julgamento meritório do agravo de instrumento acarreta a prejudicialidade da análise do recurso de agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência recursal
. V. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. Agravo Interno prejudicado. (TJES; AgInt-AI 0007338-90.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 25/08/2020; DJES 01/10/2020)

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000597-84.2020.8.08.0000;

AGVTE(S): MARIA CLEMENCIA RODRIGUES GUIMARAES;

AGDO(S): ADRIANA CANDATTEN;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

A C Ó R D Ã O

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE VEÍCULO. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.

O pleito de devolução do referido veículo automotor já foi objeto da ação nº 0000951-84.2019.8.08.0048 (Id. nº 414189), tendo o Magistrado condutor daquele feito deferido inicialmente apenas o pleito de
“inserção de restrição judicial, impedindo a transferência a terceiros, por meio de convênio Renajud, do veículo HYUNDAI CRETA 16A PULSE, placa QRC 9329, RENAVAM 01166503698”
mantendo, todavia, após cognição exauriente, a rejeição do pleito de devolução do veículo, sob o argumento de que sobre ele, além da discussão quanto ao direito sucessório alegado, pende verificação quanto à legalidade ou não de uma suposta transmissão de titularidade promovida por Géssica Adriana Dantas Dalcol, estranha à lide.

2.

Mostra-se insipiente o direito alegado pela Recorrente, porquanto pende análise jurídica acerca da eventual transmissão do veículo
sub examine
para outrem, de modo que o mesmo poderia estar excluído do inventário, havendo registro, ainda, na citada sentença constante no Id nº 417585, acerca de uma discussão no sentido de que a Recorrida seria uma suposta companheira da
de cujus,
com eventuais direitos sucessórios, questão ainda não demonstrada como dirimida em eventual ação própria, circunstância que desaconselha, por ora, a determinação de entrega do veículo em favor da Agravante.

3.
Recurso conhecido e desprovido. Prejudicada a análise do Agravo Interno interposto.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5000597-84.2020.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, prejudicada a análise do agravo interno interposto, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória/ES, 26 de outubro de 2020.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, prejudicada a análise do agravo interno interposto, nos termos do voto do Relator.